Tribunal: TJBA
Processo: 8065058-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065058-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: TANIA MARIA FONSECA BARBOSA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE RMC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão interlocutória de primeiro grau que, nos autos da ação originária, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte Agravada a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa. A parte Agravante sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de cumprimento imediato da ordem por depender do INSS e a excessividade das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão

2. Aferição da legalidade da decisão que determinou a suspensão dos descontos em sede liminar, verificando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. Análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
(R$ 200,00 por desconto indevido).

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência na origem demanda a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que se mostram presentes no caso concreto.

5. O acervo probatório, especialmente o histórico de faturas, indica que os descontos mensais são insuficientes para a amortização do saldo devedor, que permanece estagnado ou crescente após anos de pagamentos, configurando a denominada "dívida infinita".

6. O perigo de dano é evidente e milita em favor da consumidora, por tratar-se de pessoa idosa e hipossuficiente, cujos descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário).

7. A tese de ilegitimidade para cumprimento da ordem não prospera, uma vez que a instituição financeira detém o controle do contrato e do convênio de consignação, possuindo meios de cessar a cobrança junto à fonte pagadora.

8. A multa cominatória arbitrada (R$ 200,00 por desconto indevido) é proporcional e razoável, servindo como meio coercitivo necessário para garantir a efetividade da decisão judicial frente ao porte econômico do banco.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a suspensão de descontos de RMC quando demonstrado que a dívida se perpetua no tempo sem amortização, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário sobrepõe-se ao interesse patrimonial da instituição financeira na manutenção de cobranças controvertidas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065058-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S.A.
e como Agravada
TANIA MARIA FONSECA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça